Tribunal: TJPA
Processo: 0020862-35.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição: A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 17 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 72), que declarou o resultado da droga apreendida, 16, 80g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, fracionada em 82 petecas. A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 05 ? IPL).2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06: O magistrado deixou de reconhecer a referida minorante levando em consideração que o apelante apresenta uma conduta maculada, eis que já condenado anteriormente, sentença transitada em julgado (fls. 152), portanto não faz jus ao beneficio. Desse modo, restando configurado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, vez que confessou a habitualidade na venda de entorpecentes, não há como ser aplicado o redutor previsto da Lei de Drogas, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WENDERSON DA FONSECA PINTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0020862-35.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 17 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 72), que declarou o resultado da droga apreendida, 16, 80g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, fracionada em 82 petecas. A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 05 - IPL).
2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06:
O magistrado deixou de reconhecer a referida minorante levando em consideração que
o apelante apresenta uma conduta maculada, eis que já condenado anteriormente, sentença transitada em julgado (fls. 152)
, portanto não faz jus ao beneficio.

Desse modo, restando configurado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, vez que confessou a habitualidade na venda de entorpecentes, não há como ser aplicado o redutor previsto da Lei de Drogas, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WENDERSON DA FONSECA PINTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0020862-35.2013.8.14.0401

RELATÓRIO

WENDERSON DA FONSECA PINTO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18/09/2013, policiais militares faziam ronda, quando avistaram o réu em atitude suspeita, que saiu correndo do local ao perceber a aproximação da viatura, entrando em uma residência.

Descreve ainda que os policiais perseguiram o réu e ao revistarem o imóvel, encontraram cerca de 82 (oitenta e dois) petecas de pedra de ¿oxi¿ (cocaína), autuando-o em flagrante.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, visto que a sentença condenatória baseou-se somente na sua confissão extrajudicial e em provas produzidas na fase inquisitiva. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público alegou preliminarmente a intempestividade do apelo e, no mérito o improvimento da via recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

V O T O:

A preliminar de intempestividade da apresentação das razões da apelação, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões deve ser rejeitada.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
É cediço que a jurisprudência hodierna se posiciona no sentido de que a apresentação das razões recursais de forma extemporânea configura mera irregularidade, a qual não enseja o não conhecimento do recurso que tenha sido interposto no prazo legal
, conforme ocorrera no presente caso. [...]; Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
(2019.02055157-53, 204.222, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-23, Publicado em 2019-05-27)
Em razão do exposto
rejeito
a preliminar de intempestividade.
Conheço do recurso e passo à análise dos seus fundamentos.
ABSOLVIÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 17 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 72), que declarou o resultado da droga apreendida, 16, 80g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, fracionada em 82 petecas.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 05 - IPL):
¿(...) o depoente afirma que esta ciente da acusação contra si imputada, especificamente a de pratica de crime de trafico de entorpecentes, visto ter sido encontrado no interior de sua residência, oitenta e duas petecas de pedra de oxi, nesta data; Que o depoente confessa a autoria do crime contra si imputado, afirmando que todos os entorpecentes encontrados em sua residência são de sua propriedade e que os adquiriu de um desconhecido; Que esta vendendo substancia entorpecente há cerca de um mês, e que cada peteca de oxi vende pelo valor de R$ 5,00; Que a razão pela qual esta vendendo entorpecente, deve-se ao fato de não está trabalhando (...)¿.

Compulsando os autos, observa-se que ao ser interrogado em juízo, o apelante mudou a versão, negando qualquer envolvimento com a substância apreendida, bem como foi coagido a prestar depoimento na delegacia e ameaçado pelos policiais, que lhe exigiram a quantia de 10 mil reais.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas arroladas, os Policiais Militares Ismaelino Ribeiro Cantão e Silvio Ferreira Mendonça, quando inquiridos em Juízo, foram uníssonos e unanimes, confirmando os fatos descritos na peça acusatória.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desse modo, o Juiz pode utilizar os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva para reforça o seu convencimento, desde que apoiados em provas colhidas durante a instrução judicial, não havendo qualquer ilegalidade na valoração da confissão extrajudicial realizada pelo réu.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 159/162, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a sua absolvição.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, dedicando-se ao tráfico de entorpecente para manter sua sobrevivência.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

In casu,
o magistrado deixou de reconhecer a referida minorante levando em consideração que
o apelante apresenta uma conduta maculada, eis que já condenado anteriormente, sentença transitada em julgado (fls. 152)
, portanto não faz jus ao beneficio.

Desse modo, restando configurado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, vez que confessou a habitualidade na venda de entorpecentes, não há como ser aplicado o redutor previsto da Lei de Drogas, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora